Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-98.2025.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000265-98.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA RIBEIRO RAMALHO - CPF: 831.001.481-34 (RECORRENTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000265-98.2025.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adriana Ribeiro Ramalho

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de agosto de 2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE FECHAMENTO DO CHECK-IN. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PASSAGEIRO COMPARECEU DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA COMPANHIA AÉREA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a autora pretende que o próprio passageiro envolvido no fato seja ouvido, isto é, pessoa diretamente envolvida no fato, não se tratando de testemunha imparcial. Além do mais, as provas necessárias para o deslinde do caso são de fácil produção, no entanto, a autora não se dignou em produzi-las, razão pela qual o depoimento de parte diretamente interessada no feito não tem o condão de alterar o conjunto probatório já formado.

2. Rejeito a preliminar de legitimidade ativa, porquanto tal questão sequer foi suscitada ou apreciada na sentença, a qual analisou o mérito da demanda, reconhecendo implicitamente a legitimidade da autora para figurar no polo ativo.

3. Na petição inicial, a autora narra que adquiriu, em 16/10/2024, passagem aérea junto à ré, no valor total de R$ 1.788,36, parcelada em seis vezes, para o passageiro Heraldo Alves do Espírito Santo, no trecho Belém/PA – Cuiabá/MT, com embarque previsto para 19/11/2024 às 08h20. Sustenta que o passageiro compareceu ao aeroporto com mais de duas horas de antecedência, mas, devido a desorganização na fila, não conseguiu realizar o check-in e foi impedido de embarcar. Afirma que, diante da urgência de viagem, adquiriu novo bilhete junto à empresa Gol, às 07h36 (horário de MT), pelo valor de R$ 2.931,82, pleiteando ressarcimento desse gasto e indenização por danos morais.

4. Conforme comprovam os documentos apresentados, o voo contratado tinha embarque previsto para 19/11/2024 às 08h20, sendo que, segundo registros internos da ré, o passageiro somente buscou atendimento no balcão às 07h42, portanto fora do prazo mínimo de apresentação exigido pela companhia aérea. A autora não produziu prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade desses registros, limitando-se a impugnar sua validade por serem documentos unilaterais, sem apresentar elementos externos que comprovassem sua tese.

5. Ainda que se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), a responsabilidade objetiva do transportador aéreo não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado. No caso, a prova colhida indica que o impedimento de embarque decorreu de apresentação tardia, hipótese de culpa exclusiva do passageiro (art. 14, §3º, II, do CDC), rompendo o nexo causal.

6. Quanto ao pedido de restituição do valor do novo bilhete (R$ 2.931,82), ausente o dever de indenizar, não há falar em ressarcimento. Pelas mesmas razões, não se configuram danos morais, inexistindo conduta ilícita da ré apta a gerar ofensa aos direitos da personalidade.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025